Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-94.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800460-94.2018.8.14.0021

APELANTE: TEREZINHA CONCEICAO PAIXAO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE REVELA ADEQUADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO ADESIVO DA AUTORA
– MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUANTUN INDENIZATÓRIO ANALISADO NO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBSERVÃNCIA AOS PRINCIPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

1. Preliminar de Prejudicial de mérito

1.1. Consta das razões arguidas pela instituição financeira apelante a preliminar de
coisa jugada, uma vez que, em demanda ajuizada anteriormente (processo nº 08004591220188140021) discutiu os mesmos fatos que teriam causado os danos pleiteados pela parte requerente.

1.2. Com efeito
, o instituto da
coisa

julgada
é destinado à segurança das relações jurídicas, entretanto, para o seu reconhecimento faz-se mister a constatação de identidade de ações.

1.3. Na hipótese, não procede a alegação do recorrente, isto porque, ao exame da inicial da primeira ação (processo nº
0800459-12.2018.814.0021)
intentada pela recorrida, teve como objeto de discussão o
contrato nº 97-818380437/
160616
.

1.4. Na presente ação (processo nº 0800460-94.2018.8.14.0021), a autora afirma estar sendo cobrada por uma dívida que não contraiu, dívida esta consubstanciada no contrato nº 97-818380437/160716, conforme se verifica, embora a insurgência em ambas as ações, digam respeito a não realização de empréstimos junto ao banco requerido, que a requerente afirma não ter contraído, tratando-se de contratos distintos.

1.5. Assim, o fato de duas ações serem semelhantes, por si só, não implica no reconhecimento da
coisa

julgada
, sendo necessária a comprovação de identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de coisa julgada.

Mérito

2. Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

2.1.
In casu
, c
ompulsando os autos, infere-se que, tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta o empréstimo em questão e o número de parcelas descontadas (ID 7249744), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que nem mesmo apresentou contestação aos fatos trazidos pela autora.

2.2. Ademais, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

2.3.
Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
restando caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

2.4.
Dessa forma, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelante/apelada.

2.5.
Destarte, tem-se que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, uma vez que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, revelando-se suficiente para reparar dos danos sofridos pela autora, não devendo a sentença ser reformada neste capítulo.

3. Recurso Adesivo da Autora

3.1.
Sustenta a autora que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração, entretanto, não informa qual seria o valor ou qual o valor que entende por adequado para o caso em questão.

3.2. Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recurso de apelação da instituição financeira, onde entende-se que o valor da condenação a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra
em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar majoração.

3.4. In casu
, observa-se que o Juízo de origem ao prolatar a sentença condenatória, estabeleceu como marco inicial para correção monetária desde a data de início dos descontos, ou seja, de quando ocorreu o evento danoso, assim sendo, não há que se falar em reforma da sentença de origem, sua manutenção é medida que se impõe.

4. Recursos de Apelação e Adesivo
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, mantendo

a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO,
tendo como apelantes/apelados
BANCO CETELEM S.A
., e

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO PAIXÃO
,

respectivamente
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0800460-94.2018.8.14.0021

APELANTE/APELADO:

BANCO CETELEM S.A.

APELADA/APELANTE:

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO PAIXÃO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO CETELEM S.A
e

RECURSO ADESIVO

interposto por
TEREZINHA DA CONCEIÇÃO PAIXÃO
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo
da Vara Única da comarca de Igarapé-Açu
/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada pela segunda apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Terezinha Conceição Paixão ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que ao realizar o recebimento de seu benefício nº 1123792493, constatou a existência de desconto indevido na sua aposentadoria,

tendo se deslocado à sua agência do INSS e verificado que o desconto foi realizado pelo Banco ora requerido, no valor de R$43,47 (quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) descontado em 07/2016, sob o suposto contrato de nº 97-818380437/160716, com valor total de R$1.144,00 (hum mil cento e quarenta e quatro reais).

Alegou desconhecer as operações realizadas em sua conta de benefício, bem assim a legitimidade do empréstimo, mesmo porque tal disparidade só poderia ser notada por pessoa de maior capacidade técnica, que não é o seu caso.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, III, do CDC e, no mérito, condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser determinado pelo Juízo de origem, bem como a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente, e ainda, condenação aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios

Juntou a autora documentos para subsidiar seu pleito.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 7249745
).

Audiência realizada (ID 7249751).

Não houve apresentação de contestação.

Posteriormente, sobreveio a sentença (ID 7249755), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato, objeto do discursão, condenando o banco requerido a restituição em dobro, em repetição de indébito, dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, bem como condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em conformidade com o ID 7249759, a requerente opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, com o fim de condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, BANCO CETELEM S.A

interpôs recurso de Apelação (ID
7249778
).

Alega, preliminarmente, a existência de coisa julgada, uma vez que, em demanda ajuizada anteriormente (processo nº 08004591220188140021) discutiu os mesmos fatos que teriam causado os danos pleiteados pela parte requerente.

No mérito, alega que a apelada, de forma aventureira e dissimulada, tenta imputar ao banco conduta ilícita ao afirmar que jamais celebrou o contrato de empréstimo cartão de crédito consignado, e, que, o instrumento celebrado não preencheria os requisitos de validade, pois pensou estar contratando empréstimo consignado convencional.

Sustenta que a contratação do empréstimo em questão foi pautada na transparência e na informação da apelada, tendo o Juízo de origem ignorado tais fatos, uma vez que o contrato foi trazido junto a defesa, devidamente assinado pela parte autora, salientando que os descontos no benefício da recorrida são oriundos da relação havida entre as partes, não em decorrência do uso de cartão de crédito e, que, o contrato assinado pela autora é claro por demais, o que não pode ser considerado como “indução a erro”.

Assevera ainda que o Juízo de origem entendeu pela culpa exclusiva da Instituição Financeira, ora apelante, atribuindo valor a título de Danos Morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), totalmente excessivo no caso em tela.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença, ora guerreada, julgando improcedente a pretensão da autora, acolhendo a preliminar de coisa julgada e, alternativamente a reforma da sentença, com fim de reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais.

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO PAIXÃO
, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 7249786), bem como interpôs Recurso Adesivo (ID 7249787).

Em contrarrazões arguiu não merecer provimento o recurso de apelação interposto pelo Banco Cetelem S.A, tendo em vista a ausência de comprovação da relação jurídica.

Com relação ao apelo adesivo, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada, majorando o valor da condenação por danos morais, aplicando juros e correção monetária para dano moral e material desde o evento danoso.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do Banco Cetelem S.A., conforme Certidão de ID 7249789.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
6776468
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
6872734
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes/apelados, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO CETELEM S.A.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela instituição financeira apelante/apelado.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Consta das razões arguidas pela instituição financeira apelante a preliminar de
coisa julgada, uma vez que, em demanda ajuizada anteriormente (processo nº 08004591220188140021) discutiu os mesmos fatos que teriam causado os danos pleiteados pela parte requerente.

Com efeito
, o instituto da
coisa

julgada
é destinado à segurança das relações jurídicas, entretanto, para o seu reconhecimento, faz-se mister a constatação de identidade de ações.

Prescreve o § 1º do artigo 301 do Código de Processo Civil haver litispendência ou
coisa

julgada
quando se reproduzir ação anteriormente ajuizada. O § 2º preceitua serem duas ações idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Já o § 3º do mesmo dispositivo legal afirma haver litispendência quando se repete ação que está em curso e existir
coisa

julgada
quando se repete ação já decidida por sentença da qual não caiba mais recurso.

Feitas estas considerações, constata-se que, na hipótese, não procede a alegação do recorrente, isto porque, ao exame da inicial da primeira ação (processo nº
0800459-12.2018.814.0021)
intentada pela recorrida, teve como objeto de discussão o
contrato nº 97-818380437/
160616
.

Na presente ação (processo nº
0800460-94.2018.8.14.0021)
, a autora afirma estar sendo cobrada por uma dívida que não contraiu, dívida esta consubstanciada no contrato nº 97-818380437/
160716
, conforme se verifica, embora a insurgência em ambas as ações, digam respeito a não realização de empréstimos junto ao banco requerido, que a requerente afirma não ter contraído, tratando-se de contratos distintos.

Assim, o fato das duas ações serem semelhantes, por si só, não implica no reconhecimento da
coisa

julgada
, sendo necessária a comprovação de identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de coisa julgada.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo apelante/apelado, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de eventuais operações fraudulentas realizadas na conta corrente da autora e, por conseguinte, a configuração de dano material e moral indenizável; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título; bem como a ausência de má-fé do banco apelante a justificar a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a contratação do empréstimo em questão foi pautado na transparência e na informação da apelada, tendo o Juízo de origem ignorado tais fatos, uma vez que o contrato trazido junto a defesa encontrava-se devidamente assinado pela parte autora, salientando que os descontos no benefício da recorrida são oriundos da relação havida entre as partes, não em decorrência do uso de cartão de crédito e, que, o contrato assinado pela autora é claro por demais, o que não pode ser considerado como “indução a erro”.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, c
ompulsando os autos, infere-se que, tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta o empréstimo em questão e o número de parcelas descontadas (ID 7249744), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que nem mesmo apresentou contestação aos fatos trazidos pela autora.

Ademais, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019).” (Negritou-se).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO –
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE INDENIZAR –
Fraude bancária - Risco da atividade – Dados bancários sigilosos em mãos de terceiros falsários – Consumidor a quem não pode ser impostos os ônus de demonstrar a higidez de operações de crédito por ele não reconhecidas. 2. DANOS MATERIAIS – Reconhecida a ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição à parte
- Indenização ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações envolvendo tais ofensas. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 11058145320158260100 SP 1105814-53.2015.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016).” (Negritou-se).

Dessa forma, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada, conforme determinado na sentença primeva.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação de empréstimo feita por terceiro mediante fraude, gera débitos na folha de pagamento do autor, por dívida que não contraiu.
2. Ao ser declarada a inexistência do contrato de mútuo firmado entre a instituição financeira e o autor, é imperativa devolução dos valores indevidamente descontados da sua folha de pagamento
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF - APC: 20120111493170, Relatora: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2015).” (Negritou-se).

Na hipótese, o dano material é uma decorrência lógica da
declaração de inexistência dos débitos, v
isto que os descontos realizados nos proventos da apelada decorreram de uma operação fraudulenta ou irregular que, a teor da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), prescinde de demonstração de má-fé desta.

Destarte, não tendo a instituição financeira apelante comprovado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelada.

Do Quantum Indenizatório Fixado à Título de Danos Morais

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que, enquanto a instituição financeira pugna pela sua minoração, contrariamente, argui a parte autora que este teria sido fixado em patamar excessivamente diminuto, defendendo, assim, a sua majoração.

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica, que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

Destarte, tem-se que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, uma vez que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, revelando-se suficiente para reparar dos danos sofridos pela autora, devendo a sentença não ser reformada neste capítulo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
1.Art. 373, I e II, CPC/15. Não se desincumbiu o banco apelante de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, para que fosse afastada sua responsabilidade, tendo em vista que não comprovou a inadimplência do autor, pois inexiste nos autos qualquer elemento de prova de ausência de pagamento por falta de margem consignável.
Ao revés, os documentos juntados pelo autor demonstram que as parcelas vinham sendo regularmente descontadas de sua aposentadoria
. 2.Evidente falha na prestação do serviço ensejadora de dano moral, que foi fixado com parcimônia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00251011120178190205, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 03/02/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DESCONTO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DA AUTORA EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR ELA NÃO RECONHECIDO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA EFETIVAMENTE CONTRATADO O EMPRÉSTIMO
. NÃO APRESENTAÇÃO, POR PARTE DO RÉU, DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIROS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ A REPARAR A AUTORA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, A FIM DE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA PARA HIPÓTESES EMELHANTES.

(TJ-RJ - APL: 00093516420128190036 RIO DE JANEIRO NILOPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 16/12/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 18/12/2015).” (Negritou-se).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira,
não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a aplicação juros e correção monetária para dano moral e material desde o evento danoso.

Consta das razões deduzidas pela recorrente, que o valor fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado pela ofendida.

Da Majoração do
s Danos Morais

Sustenta a autora que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração, entretanto, não informa qual seria o valor ou qual o valor entende por adequado para o caso em questão.

Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recurso de apelação da instituição financeira, onde entende-se que o valor da condenação a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra
em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar majoração.

Da correção monetária

Pleiteia a autora. ora apelante,
aplicação dos juros e correção monetária para dano moral e material desde o evento danoso.

In casu
, observa-se que o Juízo de origem ao prolatar a sentença condenatória, estabeleceu como marco inicial para correção monetária a data de início dos descontos, ou seja, de quando ocorreu o evento danoso, assim sendo, não há que se falar em reforma da sentença de origem, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
, porém
NEGO-LHES PROIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/04/2022